Tribunal: TCU
Processo: 010.327/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6419/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.327/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Nunes de Moura (XXX.872.230-XX); Derli Vargas Witcel (XXX.884.901-XX); Eliane dos Santos Soares (XXX.563.470-XX); Emanueli Maria Pellizzari Menin (XXX.562.900-XX); Joni Couto (XXX.290.990-XX); Lubianca Baldez Machado (XXX.490.230-XX); Mariana Fagundes Ocano (XXX.290.720-XX); Nestor Arnemann Junior (XXX.996.550-XX); Odirlei Luncks de Almeida (XXX.809.640-XX); Thiago Nery Benites (XXX.781.040-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.